Tribunal: STJ
Processo: 0029518-69.2015.8.09.0006
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1849749 -
GO(2019/0347477-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
MARCIA MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO RAMOS - DF024596
ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
VINÍCIUS ANDRADE VALENTE - GO039646
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
EMBARGADO
: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
OUTRO NOME
: PEROLA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MATEUS ROCHA TOMAZ - DF050213
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMENTA

DIREITO PROCSSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia
acolhido anteriores embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para suprir omissão relativa à majoração dos
honorários advocatícios em razão do não conhecimento de
embargos de divergência por ausência dos pressupostos de
admissibilidade.
2. A parte embargante sustenta a existência de erro material no
acórdão embargado, no qual constaram dois percentuais
distintos de majoração de honorários, pleiteando a correção do
vício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material no acórdão embargado quanto ao percentual de
majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no
§ 11, do Código de Processo Civil, a justificar o
art. 85,
acolhimento dos embargos de declaração para adequar o
dispositivo, sem alteração das conclusões do julgado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56731244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 44a047a3-45c6-49da-afc8-2c79d8cfaf9b

4. Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo
legal, revelando-se tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
5. A medida integrativa é cabível para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme o
do Código de Processo Civil, possuindo
art. 1.022
natureza aclaratória destinada a viabilizar a compreensão exata
do pronunciamento judicial.
6. Constatou-se erro material no dispositivo do acórdão
embargado, consubstanciado na indicação de dois percentuais
distintos de majoração dos honorários, equívoco que impõe
esclarecimento para que o julgado corresponda à efetiva
intenção do órgão julgador.
7. A correção do erro material limita-se a esclarecer que a
majoração dos honorários advocatícios recursais é de 2% sobre
o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça, não implicando
efeitos infringentes nem alteração das conclusões do acórdão.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir erro material e esclarecer que a majoração
dos honorários advocatícios recursais é de 2% sobre o valor já
arbitrado, observados os limites legais e eventual gratuidade da
justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
07/05/2026
13/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 44a047a3-45c6-49da-afc8-2c79d8cfaf9b

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1849749 -
GO(2019/0347477-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
MARCIA MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO RAMOS - DF024596
ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
VINÍCIUS ANDRADE VALENTE - GO039646
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
EMBARGADO
: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
OUTRO NOME
: PEROLA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MATEUS ROCHA TOMAZ - DF050213
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMENTA

DIREITO PROCSSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia
acolhido anteriores embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para suprir omissão relativa à majoração dos
honorários advocatícios em razão do não conhecimento de
embargos de divergência por ausência dos pressupostos de
admissibilidade.
2. A parte embargante sustenta a existência de erro material no
acórdão embargado, no qual constaram dois percentuais
distintos de majoração de honorários, pleiteando a correção do
vício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material no acórdão embargado quanto ao percentual de
majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no
Documento eletrônico VDA56484631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: cf81799e-5d53-482e-bdc8-697e9394dbde

§ 11, do Código de Processo Civil, a justificar o
art. 85,
acolhimento dos embargos de declaração para adequar o
dispositivo, sem alteração das conclusões do julgado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo
legal, revelando-se tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
5. A medida integrativa é cabível para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme o
do Código de Processo Civil, possuindo
art. 1.022
natureza aclaratória destinada a viabilizar a compreensão exata
do pronunciamento judicial.
6. Constatou-se erro material no dispositivo do acórdão
embargado, consubstanciado na indicação de dois percentuais
distintos de majoração dos honorários, equívoco que impõe
esclarecimento para que o julgado corresponda à efetiva
intenção do órgão julgador.
7. A correção do erro material limita-se a esclarecer que a
majoração dos honorários advocatícios recursais é de 2% sobre
o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça, não implicando
efeitos infringentes nem alteração das conclusões do acórdão.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir erro material e esclarecer que a majoração
dos honorários advocatícios recursais é de 2% sobre o valor já
arbitrado, observados os limites legais e eventual gratuidade da
justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
PELO
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56484631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: cf81799e-5d53-482e-bdc8-697e9394dbde

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que manteve
a negativa de seguimento aos embargos de divergência, por
ausência dos pressupostos de admissibilidade, ao fundamento
de que o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso
especial.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado
quanto à majoração dos honorários advocatícios, diante do não
conhecimento dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado quanto à majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, quando houver
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
5. A omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos
honorários advocatícios compromete a integralidade da
prestação jurisdicional, justificando o acolhimento dos embargos
de declaração para suprir a lacuna apontada.
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é devida a fixação de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do
do Código de Processo Civil, em
art. 85
caso de indeferimento liminar, não conhecimento integral ou
desprovimento dos embargos de divergência, sendo dispensada
a comprovação do trabalho adicional do advogado do
embargado, quando se tratar de recurso interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e houver condenação em honorários advocatícios desde a
origem.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios em
desfavor da parte recorrente (autor dos embargos de
divergência).
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial que contem erro material.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56484631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: cf81799e-5d53-482e-bdc8-697e9394dbde

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
A natureza da presente medida processual é integrativa e aclaratória,
sendo cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver,
na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.013.243/DF
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
Na hipótese, identifica-se a existência de
no acórdão
erro material
embargado, consistente em equívoco evidente e que não demanda reexame da
matéria fática ou jurídica. A correção desse erro é necessária para refletir com
precisão a vontade do órgão julgador, justificando o acolhimento destes embargos de
declaração para sanar o equívoco apontado.
Com efeito, constaram do dispositivo da decisão dois percentuais
diferentes, na majoração dos honorários, quando, na realidade, deveria constar
apenas a majoração no percentual de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Vejamos:

"apenas para majorar os honorários advocatícios, em desfavor da
parte recorrente (que interpôs os embargos de divergência), em 10%
nos termos do §
11, do Código de
sobre o valor já arbitrado,
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça. . Nos termos do artigo
85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários fixados
à parte recorrida." (e-STJ fls. 1698) (grifos acrescidos)
anteriormente

Diante da verificação efetiva de vício processual e nos termos da
fundamentação supra, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de
, proporcionando a devida clareza e completude à decisão judicial
declaração
embargada, sem efeitos infringentes, mantidas as conclusões do acórdão,
apenas para esclarecer que o percentual da majoração dos honorários é de 2%
Documento eletrônico VDA56484631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: cf81799e-5d53-482e-bdc8-697e9394dbde

sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: cf81799e-5d53-482e-bdc8-697e9394dbde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.849.749 / GO
Número Registro: 2019/0347477-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00295186920158090006 2951869 295186920158090006
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
OUTRO NOME : PEROLA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MATEUS ROCHA TOMAZ - DF050213
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMBARGADO : USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
MARCIA MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO RAMOS - DF024596
ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
VINÍCIUS ANDRADE VALENTE - GO039646
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
Documento eletrônico VDA56706467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 0bcf78f0-cfe8-4a5f-9640-0fbd4eb03948

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
MARCIA MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO RAMOS - DF024596
ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
VINÍCIUS ANDRADE VALENTE - GO039646
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
EMBARGADO : PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
OUTRO NOME : PEROLA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
MATEUS ROCHA TOMAZ - DF050213
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
07/05/2026
13/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 0bcf78f0-cfe8-4a5f-9640-0fbd4eb03948